Tribunal: TJPA
Processo: 0804910-12.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804910-12.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ANA PAULA DA COSTA MELLO

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CASTELO CORREA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804910-12.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: ANA PAULA DA COSTA MELLO
ADVOGADO: FERNANDO GABRIEL FAZOLLO - OAB/PA 7937
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CASTELO CORREA JUNIOR
ADVOGADO: VALÉRIA DE NAZARÉ SANTANA FIDELLIS – OAB/PA 6.848
ADVOGADO: GUSTAVO MONTEIRO CAVALCANTE OAB/PA 27.984
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DE VEÍCULO. OBSERVADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Verifica-se que o Agravado comprovou no processo de origem sua condição de viúvo de Maria Celina Pinto de Melo, conforme Certidão de Casamento de id. 9284164, demonstrando também que a
falecida
não deixou filhos, sendo o recorrido seu único herdeiro, consoante demonstra a Certidão de Óbito de id. 9284165.
2. Comprovou também, que o veículo modelo Renault KWID, placa QEL 1376, ano 2018 foi financiado por Maria Celina Pinto de Melo (id. 9284167) e que, em razão dos débitos existentes, a instituição financeira estava na iminência de ajuizar Ação de Busca e Apreensão (id. 9284166).
3. De outro ângulo, as alegações de falsidade levantadas pela Agravante não restaram comprovadas, devendo obedecer o disposto no art. 430 e seguintes do CPC-15, com a instauração de incidente de arguição de falsidade no processo principal.
4. Portanto, restou devidamente demonstrados na origem os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência requerida na origem, motivando afirmar que agiu corretamente o Juízo singular, devendo ser mantido em sua integralidade o interlocutório impugnado.
5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
02 de junho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804910-12.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: ANA PAULA DA COSTA MELLO
ADVOGADO: FERNANDO GABRIEL FAZOLLO - OAB/PA 7937
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CASTELO CORREA JUNIOR
ADVOGADO: VALÉRIA DE NAZARÉ SANTANA FIDELLIS – OAB/PA 6.848
ADVOGADO: GUSTAVO MONTEIRO CAVALCANTE OAB/PA 27.984
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA PAULA DA COSTA MELLO
, objetivando a reforma de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Belém, que deferiu tutela provisória, determinando a busca e apreensão do veículo modelo Renault KWID, placa QEL 1376, ano 2018, que estava em posse da Agravante, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (Proc. nº 0818651-89.2019.8.14.0301) proposta por
CARLOS ALBERTO CASTELO CORREA
, ora Agravado.
Em breve histórico, através das razões de id. 1850007, a Agravante sustenta, em síntese, que é motorista de aplicativo, de modo que o veículo apreendido seria o produto da renda indispensável à sua sobrevivência e de sua família.
Afirma, que a Certidão de Casamento trazida aos autos de origem, pelo Agravado, seria falsa, material ou ideologicamente, pelo que esse deveria ser condenado em litigância de má fé.
Prossegue afirmando, que o recorrido deveria ter aditado a petição inicial para formular o pedido principal e não o fazendo, o processo de origem deveria ter sido extinto sem resolução do mérito. Pugna por antecipação da tutela recursal afirmando a presença dos requisitos legais para alcançar a reforma do ato judicial combatido.
Juntou documentos aos ids 1850008 a 1850012.
Com a remessa dos autos a esta instância revisora, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no Sistema.
Foi proferida decisão, indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal em razão da ausência dos pressupostos legais para a sua concessão, ao id. 2030504.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça declinando de sua intervenção através do id. 2890103.
É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 02 de junho de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 23 de março de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de agravo de instrumento.
É imperioso salientar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventos litis
, pois, em seu estreito âmbito, limita-se este E. Tribunal de Justiça à analisar as questões que foram objeto da decisão agravada, vale dizer, deve pronunciar-se tão somente acerca do
decisum
fustigado, a fim de evitar a supressão de instância, vedado em nosso Ordenamento Jurídico.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, devendo o órgão ad quem permanecer adstrito ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. 2. Cabível o sobrestamento dos autos quando o exequente empreendeu esforços para a localização dos bens passíveis de penhora, sem êxito. Inteligência do artigo 921, III e § 1º do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 01908824120198090000, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 04/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/07/2019)
Em assim, a controvérsia nesta instância consiste em analisar o interlocutório que deferiu tutela provisória requerida pelo
Agravado Carlos Alberto Castelo Correa Junior
e, determinou a busca e apreensão veículo modelo Renault KWID, placa QEL 1376, ano 2018 que estava em posse da Agravante.
Adianto não assistir razão à recorrente, pois, da detida análise dos autos, verifica-se que o Agravado comprovou no processo de origem sua condição de viúvo de Maria Celina Pinto de Melo, conforme Certidão de Casamento de id. 9284164, demonstrando também que a
falecida
não deixou filhos, sendo o recorrido seu único herdeiro, consoante demonstra a Certidão de Óbito de id. 9284165.
Comprovou também, que o veículo modelo Renault KWID, placa QEL 1376, ano 2018 foi financiado por Maria Celina Pinto de Melo (id. 9284167) e que, em razão dos débitos existentes, a instituição financeira estava na iminência de ajuizar Ação de Busca e Apreensão (id. 9284166).
De outro ângulo, as alegações de falsidade levantadas pela Agravante não restaram comprovadas, devendo obedecer o disposto no art. 430 e seguintes do CPC-15, com a instauração de incidente de arguição de falsidade no processo principal.
Portanto, restou devidamente demonstrados na origem os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência requerida na origem, motivando afirmar que agiu corretamente o Juízo singular, devendo ser mantido em sua integralidade o interlocutório impugnado.
Neste sentido colaciono a jurisprudência nacional:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL.
Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão dos veículos pertencentes ao espólio-autor, citados na inicial. Requisitos do art. 300 do CPC/2015 presentes para a concessão da tutela de urgência
. Conjunto probatório dos autos do qual se extrai que os quatros veículos objeto da ação se encontravam em nome do falecido ou da empresa da qual era sócio, quando de sua morte, além restar demonstrado nos autos que ele exercia a posse dos mesmos, pelo que escorreita a pretensão da inventariante de reunir os bens integrantes do patrimônio do falecido. Por outro lado, vale destacar que a parte agravante não logrou afastar os requisitos para a concessão da medida antecipatória da tutela, pois, além de não ser a real proprietária dos bens, sequer pode ser considerada, ao menos por ora, herdeira, legal ou testamentária, dos bens objeto da ordem de busca e apreensão. Decisão que não se afigura teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos. Súmula nº 59 desta E. Corte. Decisão mantida. Desprovimento do agravo. (TJ-RJ - AI: 00398769320198190000, Relator: Des(a). MARIA INÊS DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 14/08/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA ANTECIPADA.
BUSCA E APREENSÃO DE BENS
. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1) Para deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida, nos termos do artigo 300 do NCPC. 2) Presentes os requisitos legais, deve ser deferida a tutela de urgência. 3) Recurso provido.
(TJ-MG - AI: 10000190295683001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 01/07/0019, Data de Publicação: 03/07/2019)
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
E
DESPROVER
O PRESENTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, MANTENDO
IN TOTUM
OS TERMOS DA DECISÃO OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 02 de junho de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2020